Tribunal: STF
Processo: Rcl 39669
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 23):
    Trata-se de reclamação constitucional em face de ato do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo AIRR 2359- 81.2015.5.02.0044, que, ao desprover agravo interno e determinar a baixa dos autos ao Tribunal de origem, teria afrontado a Sumula 727 desta Corte.
    Requer-se, liminarmente, a suspensão da tramitação do processo de origem, e no mérito, seja cassada a decisão reclamada.
    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como o parecer da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho na internet, verifica-se que a decisão ora reclamada teve o acórdão publicado no DEJT em 19.2.2020, com trânsito em julgado em 4.3.2020.
    Porém, a presente reclamação somente foi protocolada nesta Corte em 13.3.2019, sexta-feira (eDOC 21, p. 2), ou seja, após o trânsito em julgado do ato reclamado.
    Assim, a presente reclamação revela-se incabível.
    A propósito, “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” (Súmula 734 desta Corte, no mesmo sentido o disposto no art. 988, § 5º, I, do CPC).
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Nas razões dos embargos, alega-se, em síntese, que a decisão produz injustiça, por não obstar a constrição do único bem imóvel do embargante (eDoc 24).
    Em contraminuta, a parte Embargada pede a manutenção da decisão (eDoc 28).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados. (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11)
    1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado. (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 25.05.07)
    REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados. (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.05)
    A decisão embargada funda-se na aplicação da Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal. A parte Embargante, por sua vez, limita-se a questionar a injustiça que subjaz ao provimento.
    Observa-se o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto pretendida a mera revisão das razões que redundaram na decisão embargada. Não há vício ou fundamento que permita a alteração de premissas fático-probatórias de modo a influenciar na conclusão já exarada. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.
    De ofício, determino também, com fundamento no art. 494, I, do Código de Processo Civil, a correção de erro material no provimento monocrático para que, onde se lê “a presente reclamação somente foi protocolada nesta Corte em 13.3.2019”, leia-se “a presente reclamação somente foi protocolada nesta Corte em 13.3.2020”.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente